Tribunal: TJSP
Processo: 1019810-13.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Serviços educacionais. Cobrança de 30% das mensalidades referentes ao primeiro semestre de 2022. Desconto de 30% concedido em liminar em ação pretérita, aplicável apenas entre março de 2020 e janeiro de 2021. Aluno que tinha ciência da revogação da liminar, pois integrou os autos da demanda prévia. Boletos do ano de 2022 com expressa ressalva à cobrança dos 30%. Mora ex

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Serviços educacionais. Cobrança de 30% das mensalidades referentes ao primeiro semestre de 2022. Desconto de 30% concedido em liminar em ação pretérita, aplicável apenas entre março de 2020 e janeiro de 2021. Aluno que tinha ciência da revogação da liminar, pois integrou os autos da demanda prévia. Boletos do ano de 2022 com expressa ressalva à cobrança dos 30%. Mora ex re. Art. 397, CC. Encargos moratórios devidos. Sentença reformada. Recurso provido.